Tribunal: TJMT
Processo: 1025156-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – DECISÃO CASSADA.
1. A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93 , IX , da CF ).
2. É nula decisão liminar omissa quanto às razões de decidir, não servindo a tanto a mera referência aos requisitos legais, sem sua subsunção ao caso concreto.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025156-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARTINS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 299.631.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– PROCESSUAL
CIVIL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DEFERIMENTO DA LIMINAR - NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – DECISÃO CASSADA.

1. A Constituição Federal estabelece que toda
decisão

judicial
deve ser
fundamentada
, sob pena de nulidade (art. 93 , IX , da CF ).

2. É
nula

decisão
liminar omissa quanto às razões de decidir, não servindo a tanto a mera referência aos requisitos legais, sem sua subsunção ao caso concreto.

3. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 1000737-05.2020.811.0098, que deferiu em parte o pedido liminar e determinou o bloqueio de bens no valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito reais quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Registra a Agravante que a decisão recorrida é contraditória, uma vez que determina o bloqueio de bens, mas mantém a vigência do contrato questionado. Ressalta, também, que a decisão recorrida não indicou quais seriam os indícios a autorizar o deferimento do pleito liminar, em flagrante violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do CPC/15.

Sustenta a legalidade do Termo de Parceria firmado entre o Recorrente e o Município de Porto Espiridião, firmado à luz do disposto na Lei Federal no 9.790/99, Decreto no 3.100/99 e Lei Estadual no 11.082/2020.

Argumenta que o Julgador singular sublinhou, na decisão recorrida, a existência de “INDÍCIOS de irregularidade em ALGUNS cargos”, o que já inviabiliza o bloqueio do valor total pleiteado pelo
parquet.

Destaca que o valor apresentado pelo Ministério Público como dano ao erário foi calculado por suposição, sem quaisquer elementos comprobatórios do efetivo dano.

Pugnou, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, destacando a presença dos requisitos necessários, em especial, o
periculum in mora
que se evidencia pela “truculência da medida temerária de apreender recursos em conta do agravante inviabilizando suas atividades. Ainda mais agora em período de pagamento de 13 salário.” (
sic
Id 67675516)

Ao final, pleiteou o provimento do recurso, para cassar a decisão recorrida, pugnando pela prolação de nova decisão por esta Corte de Justiça.

Liminar deferida. (Id 69676486)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 76777980)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para cassar a decisão recorrida. (Id 78507990)

É o relato necessário.

Voto

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 1000737-05.2020.811.0098, que deferiu em parte o pedido liminar e determinou o bloqueio de bens no valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito reais quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Sustenta o Recorrente, em síntese, a nulidade da decisão que determinou a indisponibilidade dos seus bens, por ausência de fundamentação.

Consta nos autos que a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público sob a alegação de que o réu, ora agravante, e o Prefeito do Município de Porto Espiridião, teriam praticado irregularidade consistente a contratação de enfermeiros via terceirização ilícita, através de termo de parceria firmado com a Organização de Sociedade Civil Instituto Tupã.

Em face dos supostos atos, o Ministério Público Estadual pleiteou a condenação do agravante nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, e para fins de garantir o ressarcimento dos danos causados ao Município, o
Parquet
requereu a decretação liminar de indisponibilidade dos bens do agravante, no valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Oportuna a transcrição da fundamentação da decisão agravada
, ipsis litteris
:

“(...)Com esses esclarecimentos, passo então ao descortino do pedido de liminar.

20. Compulsando os autos verifica-se que encontram-se presentes os requisitos para a concessão parcial da liminar pleiteada, eis que a peça inaugural trouxe indícios da existência de prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos.

21. Em se tratando de tutela de evidência, despicienda a comprovação de atos de dilapidação do patrimônio, devendo a tutela ser concedida com o fito de assegurar a reparação ao erário em eventual condenação.

22. Dispõe a Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
(negritos acrescidos)

(...)

24. No que tange à necessidade da demonstração do
periculum in mora
para a concessão da liminar em voga, isto é, ainda que numa cognição sumária, verifico que a antecipação da tutela se faz necessária para assegurar o futuro ressarcimento de eventual dano apurado, evitando-se que os requeridos venham a se valer de meios de dissipar o patrimônio e frustrar posterior execução do ressarcimento.

25. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova inequívoca do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de
fumus boni iuris
, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, podendo a restrição em comento recair, inclusive, sobre bens adquiridos anteriormente à prática do suposto ato tido como ímprobo.

(...)

26. Diante do exposto, havendo indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa, bem como sendo certo que os supostos atos ímprobos são aptos danos ao erário e enriquecimento ilícito, considerando-se a extensão do dano, assim como o suposto proveito patrimonial obtido pelos agentes (art.12, parágrafo único, LIA aplicado por analogia ante a falta de parâmetro legal), com o fito de assegurar o eventual ressarcimento ao erário, atendo-se a limitação legal imposta pelo art. 649 do CPC, acolho o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados,
no valor de R$988.426,50 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis mil e cinquenta centavos).

27. Quanto ao pedido de
suspensão imediata dos efeitos do contrato firmado com a requerida Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã,
entendo que o referido pedido não deve prosperar por ora, vejamos:

28. Conforme relatado pelo Ministério Pública na exordial, a requerida
Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã

possui no seu quadro de terceirizados profissionais da área da saúde, tais como enfermeiros.

29. É sabido que este órgão ministerial requereu liminarmente nos autos de no 1000587-24.2020.8.11.0098 a suspensão do concurso público realizado pelo Município de Porto Esperidião, bem como a suspensão da nomeação dos candidatos então aprovados, em razão de suposta fraude no certame, o que foi devidamente deferido por este juízo.

30. Diante do exposto, em que pese, em tese, haver fortes indícios de irregularidades na terceirização de alguns cargos pela parte requerida, a suspensão dos referidos contratos acarretaria sérios prejuízos à toda a sociedade do Município de Porto Esperidião, em razão de não haver no momento candidatos aprovados em concurso para serem nomeados, uma vez que, conforme informando anteriormente o certame foi devidamente suspenso, bem como, a existência de enfermeiros na comarca é de extrema necessidade em razão da atual grave situação vivenciada com a chegada da COVID-19.

(...)

32. Considerando a efetiva demonstração danos graves à sociedade,
INDEFIRO
por ora o pedido de
suspensão imediata dos efeitos do contrato firmado com a requerida Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã.

33. Presente o
periculum in mora
na gravidade dos fatos descritos nesta exordial, bem como de continuar a se praticar lesão ao patrimônio público do município, suspostamente enriquecendo ilicitamente os requeridos e o
fumus boni iuris
ressai dos fatos detalhados e dos documentos anexos à exordial,
DETERMINO
a realização de penhora online do valor acima determinado, nas contas bancárias dos requeridos, a ser realizado por meio do sistema
BACEN-JUD,
c
onsiderando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC,
DEFIRO
pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC”. (
sic
)

Com efeito, sabe-se que a indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade Administrativa deve ser determinada mediante fortes e contundentes indícios da prática de atos ímprobos pelo agente, bem como do prejuízo ao erário.

Da leitura da decisão agravada não se extrai quais seriam os indícios de atos de improbidade a autorizar medida tão gravosa quanto é a indisponibilidade de bens.

A fundamentação concisa não é permissão para que o julgador decida sem qualquer motivação e sem indicar os elementos de sua convicção.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Com efeito, embora o julgador, em ações de improbidade administrativa, não esteja vinculado à capitulação requerida na inicial, por força da aplicação da adstrição do julgado aos fatos, ele não pode simplesmente ignorar ou
deixar de analisar quais fatos narrados podem ser reconhecidos como atos de improbidade administrativa
, porque apesar de o rito do procedimento comportar pedido genérico, o mesmo não se dá com as decisões a serem proferidas em seu curso.

Ademais, a despeito do rito próprio, a ação de improbidade administrativa se sujeita às demais determinações do Código de Processo Civil, de modo que o magistrado deveria ter observado não apenas o dever de fundamentação previsto no art.93, inciso IX, da CF, mas também à previsão do art. 489 do NCPC, que trouxe o dever de o magistrado fundamentar seus pronunciamentos judiciais, casos em que, não o fazendo, padecerá o
decisum
de nulidade,
verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II
- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;”

Dessa forma, não pode se considerar fundamentada a decisão recorrida que adotou, para a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade, motivos genéricos sem respaldo nos elementos até então coligidos para a análise dos possíveis atos de improbidade administrativa.

Dessa forma, deve ser cassada a decisão atacada referente à indisponibilidade dos bens do agravante, uma vez que apresenta vício insanável.

Acrescento, ainda, que nova decisão devera ser proferida pelo Juízo singular, não competindo a esta Corte manifestar-se sobre o mérito do pedido em si, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para cassar a decisão recorrida, e determinar que o julgador enfrente, de maneira motivada, a pretensão liminarmente requerida pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022